Tribunal: TJPA
Processo: 0800014-60.2023.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10188 - Remuneração
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800014-60.2023.8.14.0104

APELANTE: JOSE DOMINGOS GAIA

APELADO: MUNICIPIO DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. ALEGADA REDUÇÃO MATERIAL DE VENCIMENTOS. VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO AO
SALÁRIO MÍNIMO
. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL APENAS NOMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidor público contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação na qual se pleiteia recomposição remuneratória sob alegação de defasagem salarial e redução material da remuneração originalmente prevista em
edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve redução material da remuneração apta a violar o princípio da irredutibilidade salarial; (
ii
) estabelecer se é possível afastar a vedação constitucional de vinculação ao
salário mínimo
; e (
iii
) determinar se o Poder Judiciário pode promover recomposição remuneratória de servidor público sem lei específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de recomposição remuneratória, ainda que denominada como reconhecimento de “redução material”, implica fixação de novo patamar de vencimentos, o que exige lei específica e não pode ser suprido pelo Poder Judiciário, conforme a Súmula Vinculante nº 37 do
STF .

A vinculação ou manutenção de proporcionalidade com o
salário mínimo
é vedada pelo art. 7º, IV, da CF e pela Súmula Vinculante nº 4 do STF, sendo a referência constante em edital meramente indicativa, sem gerar direito
adquirido .

Não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório ou à forma de composição dos vencimentos, desde que respeitada a irredutibilidade nominal, conforme jurisprudência do STF e
STJ .

A irredutibilidade salarial protege apenas o valor nominal da remuneração, não assegurando recomposição inflacionária ou manutenção do poder
aquisitivo .

A revisão ou reajuste de remuneração de servidores públicos depende de lei específica, nos termos do art. 37, X, da CF, sendo vedada a atuação judicial substitutiva, conforme o Tema 624 da repercussão geral do
STF .

A inexistência de redução nominal dos vencimentos afasta a alegação de violação ao princípio da irredutibilidade salarial, configurando mera perda inflacionária sem relevância
constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A recomposição remuneratória de servidor público depende de lei específica, sendo vedada a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. 2. É inconstitucional a vinculação ou manutenção de proporcionalidade de vencimentos ao
salário mínimo
. 3. A irredutibilidade salarial assegura apenas a preservação do valor nominal da remuneração, não garantindo recomposição inflacionária. 4. Não há direito adquirido a regime jurídico ou à forma de composição da remuneração do servidor público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 7º, IV e VI, e 37, X.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 37; STF, Tema 624 da repercussão geral; STF, RE nº 563.965/RN; STJ,
AgInt
no RMS 56.816/PR; STJ, REsp nº 1.527.951/RS.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/04//2026 a 22/04/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO

interposto por
JOSÉ DOMINGOS GAIA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação originária, na qual o autor pleiteia recomposição remuneratória sob alegação de defasagem salarial.

A decisão recorrida
(ID
33233026, entendeu, em síntese: (i) inexistir direito adquirido à manutenção de proporcionalidade entre vencimento e salário mínimo, por se tratar de mera referência inicial constante em edital; (
ii
) ser vedada a vinculação ao salário mínimo, nos termos do art. 7º, IV, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 4 do STF; (
iii
) depender a revisão remuneratória de lei específica (art. 37, X, da CF), não podendo o Poder Judiciário atuar como legislador positivo; (
iv
) inexistir violação ao princípio da irredutibilidade salarial, uma vez que não houve redução nominal de vencimentos; e (v) ser inaplicável a pretensão de recomposição judicial diante da orientação firmada pelo STF no Tema 624 da repercussão geral.

Em suas razões recursais (
ID
33657893), o agravante sustenta, em síntese: (i) equívoco no enquadramento da controvérsia, afirmando que não pleiteia reajuste ou vinculação ao salário mínimo, mas sim o reconhecimento de redução material da remuneração originalmente prevista em edital; (
ii
) que houve progressiva compressão do vencimento até atingir o salário mínimo, configurando esvaziamento econômico da remuneração; (
iii
) inaplicabilidade da jurisprudência utilizada na decisão agravada, por tratar de hipóteses sem redução remuneratória; (
iv
) violação ao princípio da irredutibilidade salarial (art. 7º, VI, da CF), sob perspectiva material; (v) não incidência do Tema 624 do STF, por não se tratar de imposição de revisão geral anual; e (vi) necessidade de apreciação da matéria pelo órgão colegiado, ao final requerendo o provimento do agravo para reformar a decisão monocrática.

Em contrarrazões (
ID
34808172), o Município de Breu Branco aduz, em síntese: (i) acerto da decisão agravada, por estar em consonância com a Constituição Federal e jurisprudência consolidada; (
ii
) impossibilidade de concessão de reajuste remuneratório sem lei específica, nos termos do art. 37, X, da CF e da Súmula Vinculante nº 37 do STF; (
iii
) inexistência de inovação recursal, limitando-se o agravante à rediscussão da matéria; (
iv
) inexistência de redução salarial, sendo a referência ao salário mínimo no edital meramente indicativa; e (v) necessidade de manutenção integral da decisão, com eventual condenação em honorários recursais.

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se a decisão monocrática deve ser reformada, especificamente quanto: (i) à alegada existência de redução material da remuneração do servidor; (
ii
) à possibilidade de afastamento da vedação de vinculação ao
salário-mínimo
; e (
iii
) à eventual possibilidade de intervenção judicial para recomposição remuneratória sem lei específica.

DO ALEGADO EQUÍVOCO NO ENQUADRAMENTO DA CONTROVÉRSIA

Sustenta o agravante que não pretende reajuste ou vinculação ao
salário-mínimo
, mas sim o reconhecimento de redução material da remuneração.

Todavia, conforme delineado na decisão monocrática, a pretensão deduzida possui, em essência, natureza de recomposição remuneratória, fundada na alegada defasagem decorrente da ausência de atualização do vencimento ao longo do tempo.

O fato de se atribuir nova nomenclatura jurídica ao pedido não altera sua substância.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao repelir pretensões
dessa natureza:

Súmula Vinculante nº 37:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Nesse contexto, a pretensão de recomposição, ainda que fundada em alegada “redução material”, implicaria, inevitavelmente, fixação de novo patamar remuneratório
,
providência que demanda lei específica.

DA VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO

A Constituição Federal dispõe:

Art. 7º, IV:

“É vedada sua vinculação para qualquer fim.”

Tal vedação é reforçada pela Súmula Vinculante nº 4 do STF, que impede a utilização do
salário-mínimo
como indexador de base de cálculo.

No caso concreto, conforme reconhecido na decisão agravada, o valor previsto no edital possui natureza meramente indicativa, não gerando direito adquirido à manutenção de proporcionalidade com o
salário-mínimo
ao longo do tempo.

A pretensão do agravante, ao buscar preservar essa proporção, esbarra diretamente na vedação constitucional.

DA INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME REMUNERATÓRIO

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico ou à forma de composição da remuneração:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO. DIREITO
ADQUIRIDO .
INEXISTÊNCIA. APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO.
INCORPORAÇÃO .
EXTINÇÃO. 1.
O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 563.965/RN, com repercussão geral reconhecida, reafirmou a jurisprudência de que não há
direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos.
2. No mesmo sentido, este STJ já sedimentou que "consoante jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, o servidor público não possui direito adquirido à permanência no regime jurídico funcional anterior nem à preservação de determinado regime de cálculo de vencimentos ou proventos (...)"
(
AgInt
no RMS 56.816/PR, rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
23/09/2020).
3 .
Hipótese em que uma interpretação sistemática da Lei n. 9.527/97 torna lícito concluir que houve a extinção de maneira ampla das incorporações relativas à retribuição pelo exercício de função especial (em sentido largo) desempenhada pelo servidor ao longo da carreira, sejam aquelas relacionadas à incorporação de quintos e décimos, seja a aposentadoria disposta no art. 193 da Lei 8 .112/90, com a redação original. 4. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1527951 RS 2015/0099373-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2021)

Assim, eventual alteração na composição remuneratória não configura ilegalidade, desde que respeitado o piso constitucional.

DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL

O agravante sustenta que houve redução material da remuneração.

Entretanto, conforme expressamente consignado na decisão monocrática,
não houve redução nominal dos vencimentos
, tendo o servidor percebido valores iguais ou superiores ao
salário-mínimo
ao longo do tempo.

A irredutibilidade salarial, prevista no art. 7º, VI, da Constituição Federal, garante a preservação do valor nominal da remuneração, não assegurando sua atualização automática.

A doutrina esclarece:

“A irredutibilidade não implica direito à recomposição inflacionária, mas apenas vedação à diminuição nominal dos vencimentos.”

(JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO,
Manual de Direito Administrativo
).

Logo, a perda do poder aquisitivo decorrente da inflação não configura, por si só, violação constitucional.

DA RESERVA LEGAL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

A Constituição Federal estabelece:

Art. 37, X
:“
A remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica.”

Ademais, o STF, no Tema 624 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“O Poder Judiciário não possui competência para determinar a revisão geral anual nem fixar índices de correção.”

Tal entendimento afasta, de forma categórica, a possibilidade de atuação judicial substitutiva.

A pretensão do agravante, ainda que sob o argumento de controle de constitucionalidade, demandaria intervenção direta na política remuneratória do ente público, o que violaria o princípio da separação dos poderes.

Diante de todo o exposto, verifica-se que

a decisão monocrática analisou adequadamente a controvérsia;

não houve redução nominal de vencimentos; inexiste direito adquirido à manutenção de proporcionalidade com o
salário mínimo
; a pretensão do agravante implica, em essência, recomposição remuneratória sem respaldo legal; a jurisprudência do STF e STJ é pacífica no sentido da impossibilidade de concessão judicial de reajustes.

O agravo interno, portanto, não traz elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à rediscussão da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe
provimento

,
mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém,
13
de
abril
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 27/04/2026